Tribunal: TJSP
Processo: 1028661-85.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA QUE APUROU VALOR SUPERIOR AO EXECUTADO – Possibilidade – Julgamento ultra petita não caracterizado, conforme jurisprudência do STJ – Mantida a improcedência.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028661-85.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados JOSE IONILDO SEVERO DA SILVA, GERMANO
GARCIA FILHO, ALEXANDRE PAULINO BOTO, MARCIO RIBEIRO
CREVELLARI, VANDERLEI ANTONIO BRIDA, JURANDIR DA CRUZ,
FREEDMAN DA SILVA, DANIEL SILVANO GATTEL, CARLOS CESAR
GODOY, MARCELO VALIM DOS SANTOS, PAULO CESAR RIBEIRO,
BAUER APARECIDO MARIANO, ADÃO RODRIGUES MONTE, WILSON
FONTALVA, CARLOS ALBERTO BARBOSA, MARCELO CIMADON DE
OLIVEIRA, JOSE LUIS AMORIN JUNIOR, REINALDO DE ASSIS PEREIRA,
ROBERTO MAURO MANOEL, RODOBERTO APARECIDO MANOEL,
FERNANDO ROCHA LOPES DE SÁ, ANDERSON DA MATA, JAIME
PLACEDINO DA SILVA, ELIAS BRANDÃO, AGUINALDO WILSON
NASCIMENTO, REGINALDO SILVEIRA FRASSI, ADALBERTO JOSE
ALBERTI, LUCAS NORBERTO CASTELLANI e EDMILSON APARECIDO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da embargante. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028661-85.2015.8.26.0053 -Voto no 11.717 - AL
2
Apelação no 1028661.85.2015.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Edmilson Aparecido dos Santos e outros
Comarca: São Paulo 3a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Aline Aparecida de Miranda
Voto no 11.717
EMBARGOS À EXECUÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE
CÁLCULO DA CONTADORIA QUE APUROU VALOR
SUPERIOR
AO
EXECUTADO

Possibilidade

Julgamento ultra petita não caracterizado, conforme
jurisprudência do STJ Mantida a improcedência.
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
EMBARGANTE.
Vistos.
Trata-se de embargos opostos pela FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO à execução movida por EDMILSON
APARECIDO DOS SANTOS E OUTROS que pretende a satisfação do
crédito no valor de R$ 267.300,67, para fev/14. Sustenta a embargante,
em suma, haver erro nos cálculos, entendendo que o valor correto da
execução é de R$ 54.880,54.
A r. sentença de fls. 439 rejeitou os embargos à
execução, e, homologando o cálculo da contadoria judicial, determinou
o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 333.462,89, atualizado
até fev/14.
Embargos de declaração oposto pela embargante às fls.
443/444 foram rejeitados a fls. 445.
Inconformada, apela a embargante às fls. 448/451,
aduzindo que ao determinar o prosseguimento da execução pelo valor
apurado pelo contador R$ 333.462,89, valor superior ao requerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028661-85.2015.8.26.0053 -Voto no 11.717 - AL
3
pela parte exequente o juiz sentenciante incorreu em erro processual,
contrariando preceito incurso no art. 492 do CPC1 e ferindo o princípio
da congruência. Requer, em suma, a nulidade da sentença, posto que
ultra petita, com determinação para a execução prossiga pelo valor
inicialmente requerido pelos exequentes R$ 267.300,67, para fev/14.
In albis o prazo para contrarrazões fls. 456.
É uma síntese do necessário.
O recurso não merece acolhimento.
Em razão da significativa diferença entre os valores
estimados, os autos foram remetidos à contadoria judicial, que
procedeu à apuração do valor devido utilizando os critérios definidos no
título executivo e as informações fornecidas pela área competente,
facultando aos interessados a possibilidade de manifestação acerca do
cálculo apresentado.
Com efeito.
Não há que se falar em julgamento ultra petita ou
desrespeito ao princípio da congruência pelo simples fato de o MM. Juiz
a quo ter acolhido o cálculo de retificação do valor do débito, realizado
pelo contador judicial.
Como bem pontuou o juiz sentenciante:
“A conta então homologada não se perfaz em
julgamento ultra petita, pois a eventual correção de
índices, informes oficiais e outras informações laterais
não podem se confundir com o direito central buscado,
que é o recebimento das gratificações efetivamente
devidas, à luz das decisões transitadas em julgado”. (fls.
445)
Note-se, ademais, que o entendimento de que o
acolhimento dos cálculos do contador judicial, ainda que em valor
1 Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028661-85.2015.8.26.0053 -Voto no 11.717 - AL
4
superior ao apresentado pelo exequente, não configura julgamento
ultra petita encontra respaldo na jurisprudência do STJ, como se verifica
dos seguintes precedentes:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ACOLHIMENTO DO CÁLCULO DO EXPERT. JULGAMENTO
ULTRA
PETITA
NÃO
CARACTERIZADO.
1.
A
jurisprudência do STJ entende que “o acolhimento dos
cálculos do contador judicial em valor superior ao
apresentado pelo exequente não configura julgamento
ultra petita, uma vez que, ao adequar os cálculos aos
parâmetros da sentença exequenda, garante a perfeita
execução do julgado” (AgRg no Ag 1.088.328/SP, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, quinta Turma, DJe
16/8/2010). 2. Ademais, a instância de origem decidiu a
controvérsia com fundamento no suporte fático
probatório dos autos. Desse modo, verifica-se que a
análise da controvérsia demanda reexame do contexto
fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal
de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: “A pretensão
de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial”. 3. Agravo Regimental não provido”. (STJ -
Agravo Regimental no Agravo do Recurso Especial no
563.091/SP, 2a Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014)
No mesmo sentido: AgRg no REsp 933.123/SP, Rel. Min.
Sérgio Kukina, j. 06/11/2014; AgRg nos EDcl no REsp no 1.413.210/PR,
Rel. Min. Humberto Martins, j. 10/06/2014; AgRg no AREsp no
122.712/PB, Rel. Min. Castro Meira, j. 04/09/2012; REsp no 720.462/PE,
Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz convocado do TRF), j.
13/05/2008.
Nesta linha, também, tem decidido este E. Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO
DO CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL, QUE APONTOU
VALOR
SUPERIOR
ÀQUELE
QUE
ESTÁ
SENDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028661-85.2015.8.26.0053 -Voto no 11.717 - AL
5
EXECUTADO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA
PETITA NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE QUE
SEJA APLICADA A LEI No 11.960/2009, SOB O
ARGUMENTO DE QUE A TESE DO TEMA No 810 DO E.
STF FOI CONSAGRADA EM ACÓRDÃO QUE AINDA NÃO
TRANSITOU EM JULGADO, POR ESTAREM PENDENTES
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
AOS
QUAIS
FOI
ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSIBILIDADE. A
jurisprudência do STJ entende que o acolhimento dos
cálculos do contador judicial em valor superior ao
apresentado
pelo
exequente
não
configura
julgamento ultra petita. Outrossim, rejeita-se a
pretensão da embargante de que seja aplicada a Lei no
11.960/2009, sob o argumento de que o v. acórdão do
E. Supremo Tribunal Federal de julgamento do RE
870.947, Tema no 810 de repercussão geral, não pode
ser adotado como fundamento da decisão porque ainda
não teria transitado em julgado, face à pendência de
embargos de declaração que está sendo processado
com efeito suspensivo. Não se desconhece que o Tema
n. 810, notadamente quanto à correção monetária,
pende de conclusão de julgamento. A disciplina
concernente aos consectários legais poderá ser
readequada oportunamente, inclusive pela instância de
origem, em razão do que vier a ser decidido no plenário
do C. Supremo Tribunal Federal, após a apreciação dos
embargos declaratórios opostos no leading case RE
870.947, aos quais foi atribuído excepcional efeito
suspensivo, conforme decisão do relator, o ilustre Min.
Luiz Fux, publicada em 26/09/2018. Contudo, por
enquanto, nenhum óbice impede a adoção do
entendimento consagrado no Tema no 810 de
repercussão geral no E. Supremo Tribunal Federal,
assim como não há para o que consta do Tema no 905
de recursos repetitivos do E. Superior Tribunal de
Justiça. Embargos à execução rejeitados em 1o grau.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP;
Apelação Cível 1013250-65.2016.8.26.0053; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028661-85.2015.8.26.0053 -Voto no 11.717 - AL
6
(a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/03/2019; Data de Registro: 19/03/2019) (g.n.)
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

Título
Judicial

Inocorrência de excesso de execução alardeado pela
executada em primeiro grau Cálculo do contador
judicial que apurou valor superior ao estimado pelos
exequentes, não configurando julgamento ultra
petita, conforme jurisprudência do STJ
Estrita
observância, in casu, dos parâmetros definidos no
julgado exequendo e dos critérios fixados em
precedente vinculante no que toca ao cômputo dos
juros e da correção monetária Apelo da embargante
não
provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1050250-70.2014.8.26.0053; Relator (a): Paulo Dimas
Mascaretti; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018) (g.n.)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Excesso de execução.
Correção monetária e juros de mora. Aplicação da LF
11.960/09 e LF no 12.703/09. 1. LF no 11.960/09. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no
4.357/DF, declarou inconstitucional a expressão "índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança" do §
12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela
EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a
disposição semelhante da LF no 11.960/09. O julgado
não cuidou de juros de mora, os quais continuam
regidos pelo remanescente do art. 5o da LF no
11.960/09, o qual determina a aplicação dos índices
aplicados à caderneta de poupança. 2. LF no 12.703/12.
A LF no 12.703/12, oriunda da MP no 567/12,
estabeleceu, no tocante aos juros, regras diferenciadas
para remuneração da caderneta de poupança; as
poupanças antigas continuaram a ser remuneradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028661-85.2015.8.26.0053 -Voto no 11.717 - AL
7
pela taxa de 0,5% ao mês e as poupanças novas pela
regra nova que pode variar abaixo desse valor. A regra
nova visa à regulação macroeconômica do mercado
financeiro e não se amolda à remuneração do crédito
judicial; e havendo dois sistemas de remuneração cabe
ao juiz aplicar o mais adequado, no caso a taxa de 0,5%
ao mês, como esclarecido em União vs Mário Mota
Rodrigues, EmbExec em MS no 1.068-DF, STJ,
17-5-2013, Rel. Castro Meira, Presidente da 1a Seção.
Hipótese, no entanto, em que a conta aplicou a taxa
correta, embora mencionando a lei nova, inexistindo
prejuízo a corrigir. 3. Excesso de execução. Caso
concreto. No caso dos autos, os juros aplicados pelos
exequentes foram ratificados pelo Contador, o qual se
submeteu às regras da LF no 12.703/12. A correção
monetária afastou-se dos ditames da LF no 11.960/09,
em respeito ao julgado do Supremo Tribunal Federal.
Não há falar em decisão ultra petita se o cálculo
apresentado pelo contador supera ao indicado pelos
exequentes. Princípio da perfeita execução do julgado.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Ausência
de excesso. Improcedência. Recurso da Fazenda
desprovido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1017349-83.2013.8.26.0053; Relator (a): Torres de
Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/03/2015; Data de Registro: 17/03/2015) (g.n.)
Destarte, afastada a hipótese de nulidade da sentença,
não existindo qualquer elemento que possa infirmar o resultado do
cálculo da contadoria, com o qual as partes concordaram, a
improcedência dos embargos era mesmo de rigor.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso da
embargante, mantida a sentença tal qual foi lançada.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028661-85.2015.8.26.0053 -Voto no 11.717 - AL
8
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)